Tribunal: TJMT
Processo: 0007851-51.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0007851-51.2019.8.11.0064
APELANTE: ROMARIO SANTOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos,
Tendo em vista a ausência de parecer, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator